Tribunal: TJMT
Processo: 1021980-23.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021980-23.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YURI DA SILVA - CPF: 062.527.591-80 (RECORRENTE), JOSE VINICIUS PIRES ROCHA - CPF: 071.195.461-55 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. CASSAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por órgão de trânsito contra sentença que anulou a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, por reconhecer a nulidade do ato administrativo em razão da ausência de instauração de processo específico, apesar de a infração motivadora ter ocorrido durante o período da Permissão para Dirigir (PPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação de CNH definitiva, motivada por infração cometida no período da permissão para dirigir, exige a instauração de prévio processo administrativo, sob pena de nulidade do ato, mesmo quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expedição da CNH definitiva pela Administração Pública consolida uma situação jurídica que não pode ser desconstituída sumariamente. A anulação posterior, ainda que fundamentada em infração cometida no período da permissão, exige a instauração de processo administrativo específico, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

4. A dispensa de processo administrativo, prevista em resoluções do CONTRAN, aplica-se à hipótese de não concessão da CNH definitiva ao final do período de permissão, não se estendendo à cassação de uma habilitação definitiva já conferida ao condutor, ato que demanda procedimento próprio para garantir o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), exige a instauração de prévio e específico processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 2. O cancelamento automático da habilitação se aplica à não concessão da CNH ao final do período permissório, não alcançando o ato de cassação de uma CNH definitiva já expedida pela autoridade de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 148, §§ 2º, 3º e 4º, e 265; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.05.2025; TJMT, AI n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025; Turma Recursal do TJMT, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 05.06.2025; Turma Recursal do TJMT, N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021980-23.2025.8.11.0003

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Yuri da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Yuri da Silva ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT. Noticiou que: a) constam em seu prontuário de condutor duas infrações de trânsito (
AITs
ROT0119422 e ROT0122218), que geraram multas e pontuação em sua CNH; b) ao solicitar informações sobre os fatos, o próprio órgão de trânsito certificou a inexistência de processo administrativo para a apuração das referidas infrações; c) a ausência do devido processo legal, com a supressão das notificações obrigatórias, violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Requereu a anulação dos autos de infração e de todas as penalidades deles decorrentes.

O juízo singular concluiu que: a) a resposta do DETRAN (ID 344070356) é prova inequívoca da não instauração do processo administrativo para as infrações questionadas; b) a ausência de notificação da autuação e da imposição da penalidade constitui vício insanável que invalida o ato administrativo, conforme entendimento consolidado na Súmula 312 do STJ; c) a inobservância do devido processo legal afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a nulidade dos autos de infração ROT0119422 e ROT0122218; b)
determinar
a exclusão definitiva das multas e da pontuação correspondente da CNH do reclamante.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (ID 344070367). Sustentou que: a) os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de provar sua ilegalidade; b) a simples informação de inexistência de processo administrativo não é suficiente para anular as autuações, que foram devidamente registradas no sistema; c) a ausência de defesa prévia ou de recurso administrativo por parte do condutor faz presumir sua concordância com a penalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 344070379) argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois se baseou em prova documental robusta produzida pelo próprio recorrente, que admitiu a inexistência do processo administrativo; b) a ausência do devido processo legal é vício grave que torna o ato nulo de pleno direito; c) a tese do recorrente de transferir o ônus da prova ao cidadão é descabida e contrária à jurisprudência.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Consolidação da PPD em CNH definitiva.

Para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o interessado deve se submeter a um processo administrativo com mais de seis etapas, conforme autorizado pelo art. 148 do CTB e disciplinado pela Resolução 789/2020 do CONTRAN:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.”

Sendo o interessado aprovado em todos os exames, será emitida a PPD (Permissão para Dirigir) com validade de um ano (§ 2º). Todavia, havendo infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração média, a CNH definitiva não será concedida (§ 3º).

Em regra, não é necessário novo processo administrativo para obstar o candidato de obter a CNH, visto que a não consolidação da PPD em CNH é resultado de um processo administrativo já instaurado de habilitação (art. 28, § 2º, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

No entanto, uma vez emitida a CNH e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado objetivando a cassação da CNH, devendo, consequentemente, ser respeitados os princípios do devido processo legal e contraditório.

Se o candidato tinha infrações cometidas ainda pendente de processamento, o DETRAN deveria ter prorrogado a PPD até o julgamento das infrações e não emitido a CNH.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3º e 4º, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. [...] 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no
DJe
em 28.3.2019).”

"(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. (...) (N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)

“(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva” (...). (TJMT//, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025, publicado no
DJe
em 10.2.2025).

O mesmo entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD). O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa. A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD. (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)”

“(...) 4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in
verbis
:(...) 6. Cabe destacar que houve a concessão da CNH definitiva do autor em 30/03/2021 e o conhecimento da cassação se deu em 22/04/2024, de modo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento. Ressalto que a penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo. 7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa. (...) (N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)

No caso concreto, o recorrente (DETRAN/MT) sustenta que o cancelamento da CNH do recorrido é um ato automático, decorrente de infrações cometidas durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), não necessitando de processo administrativo.

Contudo, a sentença recorrida corretamente observou que, embora as infrações (
AITs
ROT0119422 e ROT0122218) tenham ocorrido em maio de 2020 (ID/PJe2 344070354 e 344070355), durante o período da PPD, o DETRAN/MT concedeu a CNH definitiva ao condutor, com emissão em 21/11/2022 (ID/PJe2 344070353).

A partir do momento em que a Administração Pública emite a CNH definitiva, consolida-se uma situação jurídica que não pode ser desconstituída sumariamente. A anulação desse ato administrativo, mesmo que motivada por fato anterior, exige a instauração de um processo administrativo específico, no qual se assegure ao condutor o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

O próprio DETRAN/MT, em comunicação por e-mail juntada aos autos (ID/PJe2 344070356), informa que não foi instaurado processo administrativo, por entender que o bloqueio seria automático por se tratar de "permissionado penalizado". Esse entendimento é equivocado, pois o ato impugnado não foi a não concessão da CNH, mas a cassação de uma CNH definitiva já expedida.

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a cassação de CNH definitiva, mesmo por infração no período da permissão, demanda processo administrativo regular.

Portanto, a conduta do recorrente violou o devido processo legal, tornando nulo o ato de cassação da CNH do recorrido.

Tópicos prejudicados.

Não havendo processo administrativo válido para a cassação da CNH, encontra-se prejudicado o exame da alegação de decadência, pois a nulidade do ato por vício formal é suficiente para a manutenção da sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios. Considerando que o valor da causa é de R$ 1.000,00, a aplicação do percentual resultaria em honorários irrisórios, razão pela qual, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC,
fixo
os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026